Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSENTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Agravo Interno em face da decisão de ID 53815789, a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto pela agravante ante a deserção. Aduz a agravante que, ao contrário do afirmado na decisão, recolheu devidamente as custas e preparo do recurso interposto, indicando como comprovantes os ID’s 53662172 e 53662174 pg.1.

3. Apesar de ter comprovado o recolhimento do preparo, a parte agravante deixou de anexar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais. A documentação corresponde apenas à guia e comprovante de pagamento do preparo (“guia inicial”), deixando a parte recorrente de apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas (“guia recurso”), em desconformidade com o exigido no art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95.

4. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.

5. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

6. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. No mesmo sentido: (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Assim, constatado que foi recolhido a penas o preparo do recurso (ID 53662177), mas não as custas processuais, o recurso apresentado encontra-se deserto, não havendo que se falar em seu conhecimento.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.